Tribunal: STF
Processo: AR 1800
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDOS INDEPENDENTES.
PROVIMENTO DE APENAS UM DELES PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. CONHECIMENTO
 DA RESCISÓRIA NESTA CORTE QUANTO AOS OUTROS PEDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUBSTITUTIVO. ART. 512, DO CPC. CAPÍTULOS DA
 SENTENÇA. SÚMULA 249. INAPLICABILIDADE.
1.      O provimento, pelo
acórdão rescindendo, de um dos pedidos da ação principal não é
suficiente para atrair a competência desta Corte para o julgamento
de outros pedidos independentes, que sequer foram conhecidos.
2.      A
decisão rescindenda substitui o acórdão prolatado pelo tribunal de
origem somente quando o recurso é conhecido e provido. O efeito
substitutivo previsto no art. 512 do CPC não incide sobre os pedidos
 não conhecidos pelo acórdão rescindendo. Precedente [RE n. 194.382,
 Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 25.04.2003].
3.      A decisão
rescindenda, no capítulo em que não conhece do recurso
extraordinário, não opera o efeito substitutivo do art. 512 do CPC.
A questão de mérito a ser impugnada por meio de ação rescisória não
se encontra na decisão proferida por esta Corte --- que é meramente
processual no ponto pertinente ---, mas no acórdão prolatado pelo
tribunal de origem. Não há falar-se, pois, na aplicação da Súmula n
249. Precedente [AC n. 112, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ
04.02.2005 e AgR-AR n. 1.780, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ
03.03.2006].
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.